Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-52.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015200-52.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), WANDERSON DE SOUSA MANGELA - CPF: 055.959.071-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA EM DIVIDIR COM A VÍTIMA PRODUTO DE ROUBO PRATICADO EM CONJUNTO. ATAQUE REPENTINO E PELAS COSTAS. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER. PENA RETIFICADA DE OFÍCIO.

1.

Para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

2.

Existindo, por outro lado, fartos elementos a indicar a motivação torpe (inconformismo com a exigência para que o requerente dividisse com a vítima o produto de uma infração praticada pelos dois) e a dificuldade da vítima em esboçar reação ao ataque repentino (ela estava desarmada quando foi atingida por dois disparos de arma de fogo pelas costas e um disparo na lateral esquerda do corpo), não há como se reputar equivocado o reconhecimento das qualificadoras de Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

3.

Diante da demonstração de que a escolha dos jurados não foi aleatória, mas calcada em conjunto fático-probatório constante nos autos, deve ser afastada, por conta da inexistência de
error in judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos.

4.

Uma vez verificado que o Juízo
a quo
deixou de compensar a atenuante de menoridade relativa com a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser promovida a retificação da pena
ex officio
, dada a preponderância das circunstâncias de caráter subjetivo (no caso, a menoridade relativa) sobre as de natureza objetiva, nos termos do art. 67 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Wanderson de Souza Mangela
foi
condenado
à pena definitiva de
13 anos
de reclusão, em regime
fechado
, por ter praticado o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

Inconformado, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, mas a sentença condenatória foi
mantida
pela Egrégia Terceira Câmara Criminal (ID 51079953).

Com o trânsito em julgado, ele propôs
esta
revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, almejando a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
e consequente
abrandamento do regime de cumprimento de pena
, seja porque “
a motivação do crime se deu em virtude de injusta e inoportuna cobrança ameaçadora realizada pela vítima contra o acusado
”, seja por acreditar que o prévio desentendimento havido entre eles impede a incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 51076957).

Foram anexados documentos (ID 51076959 a 51079953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido (ID 53000482),
conforme sumário livremente transcrito nas linhas abaixo livre:

Revisão Criminal – Condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]. Argumento defensivo: julgamento contrário a provas dos autos [qualificadoras não estariam caracterizadas]. Pedido de redução da pena. Dinâmica fática [cobrança de dívida relacionada a produto de crime e disparos de arma de fogo pelas costas]. Tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença. Recurso de apelação. Incursão fática pelo voto condutor do acórdão que desproveu o apelo. Rediscussão da prova dos autos. Inviabilidade. Premissas do STJ e TJMT. Escolha dos jurados calcada no conjunto fático-probatório. Inexistência de
error in judicando
de que a condenação seria contrária à evidência dos autos. Julgado do TJMT.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1º de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal manejada por Wanderson de Souza Mangela, pretendendo a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande – Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal n. 18128-65.2012.811.0002 [código 297672], ratificada pela 3ª Câmara Criminal deste Sodalício, na Apelação n. 55518/2017, que o condenou à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP].

O v. acórdão confirmatório da sentença condenatória transitou em julgado em
1º/12/2017
.

Pleiteia a defesa a exclusão das qualificadoras, porquanto, a seu entender, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela condenação do revisionando pela prática do crime de homicídio simples.

Eis a síntese do necessário.

Pelo que pude apreender dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu,
por maioria
, a presença das duas qualificadoras pelas quais o revisionando foi denunciado e pronunciado, sendo elas atinentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da defesa, conforme se infere na resposta aos quesitos formulados:

“4º) o réu WANDERSON DE SOUZA MANGELA agiu por motivo torpe, qual seja, pois não queria ratear o ‘lucro’ de um suposto roubo?

Votos SIM (QUATRO) Votos NÃO (DOIS)

5º) O réu WANDERSON DE SOUZA MANGELA cometeu o crime, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois colhida de inopino por disparos de arma de fogo?

Votos SIM (QUATRO) Votos NÃO (TRÊS)”.

Percebe-se, às escâncaras, que os componentes do Conselho de Sentença dissentiram quanto à presença das qualificadoras.

De toda sorte, prevaleceu o voto da maioria dos jurados, e o revisionando acabou condenado pelo crime qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Antes de tudo, convém salientar que a tese de exclusão das qualificadoras, sob o pretexto de se revelar contrária à prova dos autos, não foi objeto do recurso de apelação interposto pela defesa.

Na apelação defensiva alegou-se que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, não em relação às qualificadoras, mas quanto à condenação em si.

Ressalto, ainda, que participei do julgamento da apelação em questão, na qualidade de vogal, e quanto ao mérito do recurso ratifico meu posicionamento no sentido de que a decisão dos jurados, ao condenar o revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado, não se deu de maneira contrária à prova dos autos.

Porém, agora a discussão não gira em torno da condenação do revisionando, mas, sim, no dizente à existência de provas acerca da presença das qualificadoras.

No que tange ao motivo torpe, verifico que as provas apontam a existência de uma desavença entre as partes a respeito da partilha de produtos de um roubo cometido por ambos.

As testemunhas inquiridas na fase judicial e em Plenário mostram que Wanderson de Souza Mangela não teria repassado à vítima, Damião Roberto de Campos, a parte que lhe cabia de um roubo anterior, e esta, após sair do Complexo Pomeri, passou a lhe cobrar a “dívida”.

Nesse sentido podemos mencionar o depoimento do Policial Civil, Marcos Benedito Leite de Sá, da genitora da vítima, Maria Vieira da Silva, do genitor da vítima, Felisberto de Campos, da testemunha Lucimar Rogério Batista Prazer, todos perante o Plenário do Júri.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, no sentido de que a motivação do crime se deu em virtude da injusta e inoportuna cobrança ameaçadora realizada vítima contra o acusado, não há dúvidas quanto à
torpeza
do delito.

Não há nos autos nenhum elemento probatório a demonstrar a possível tese de legítima defesa, conforme faz crer o requerente, em sua narrativa na petição inicial da presente revisional, dizendo que:
ou era ele ou era a vítima
.

Pelo contrário.

O revisionando, em nenhuma das oportunidades em que foi inquirido, sustentou tal tese de legítima defesa, ou que vinha sendo ameaçado pela vítima.

Nas duas vezes em que foi interrogado em juízo, durante a instrução preliminar e em Plenário, afirmou
não conhecer
a vítima, razão pela qual o reconhecimento do motivo torpe se deu com base na versão acusatória, em especial pelos depoimentos colhidos.

No atinente à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tenho sérias dúvidas acerca de sua ocorrência, sobretudo pela dinâmica dos fatos.

Digo isso porque, pelo que se extrai dos autos, nenhuma testemunha efetivamente presenciou as circunstâncias do crime, isto é, o contexto fático em que se deram os fatos.

A única testemunha que visualizou parcialmente os fatos foi
Lucimar Rogério Batista Prazer
, segundo o qual estava sentado em frente ao seu comércio, quando escutou alguns disparos de arma de fogo e viu a vítima correndo. Posteriormente, se deparou com o ofendido caído, dentro de uma casa, dando os últimos suspiros.

Portanto, não é possível inferir,
com segurança
, como a vítima foi abordada.

Ao que parece – e aqui se trata de mera ilação ou conjectura –, a vítima
não
foi atingida de surpresa.

Segundo a exordial acusatória, o acusado encontrou-se com a vítima, sacou um revólver e o apontou em sua direção. Neste momento,
o ofendido tentou correr
, mas foi atingido por três disparos.

Constata-se, ainda, que Damião
“correu da casa n. 9 até a residência n. 34, onde morreu”
.

Some-se a isso que, apesar de a denúncia descrever que os disparos atingiram as costas da vítima, temos que fazer a distinção de:
disparos nas costas
e
disparos pelas costas
.

Uma coisa é quando a vítima é atingida
pelas
costas. Ou seja, quando ela sequer tem conhecimento da presença ou da intenção de seu ofensor e acaba sendo atingida sem qualquer chance de se defender, tampouco de correr ou de tentar desviar dos disparos.

Outra se dá quando o ofensor aborda a vítima, saca a arma de fogo, aponta em sua direção e oportuniza, ainda que minimamente, a chance de se defender ou de empreender fuga, atingindo-a
nas
costas quando ela está em movimento.

Aparentemente, ocorreu a segunda hipótese.

O Policial Civil, Marcos Benedito Leite de Sá, em Plenário, asseverou que Lucimar viu o Mangela correndo de arma em punho atrás da vítima e efetuou três disparos.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, não existem provas bastantes nos autos que comprovem que a vítima não foi atingida de inopino, de surpresa, sem possibilidade de reação.

Não se sabe se a vítima esperava ou não esta atitude por parte de seu algoz, até mesmo porque, data máxima vênia, se ela deduzisse que corria o risco de ser mortalmente atingida por seu antigo comparsa, por certo que buscaria formas de dele se defender.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que a decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, não se deu de maneira
manifestamente
contrária à prova dos autos, sobretudo porque inexistem elementos probatórios seguros que comprovem o contrário, ou seja, que a vítima não foi surpreendida no instante em que foi atingida pelos disparos efetuados pelo revisionando.

O que há é a mera suposição de que a vítima poderia escapar da sanha delituosa do acusado, mas prova efetiva dessa circunstância não existe.

Portanto, não há fundamento para que se exclua da condenação as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Entretanto, um ponto chamou minha atenção.

Analisando com acuidade a sentença condenatória, constatei que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o crime de homicídio, enquanto a segunda qualificadora, qual seja, o recurso que dificultou a defesa do ofendido, foi empregada na segunda fase dosimétrica, como se vê:

“Sendo assim, em razão dessas circunstâncias que são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial, aumentada de 02 (dois) anos de reclusão pela segunda qualificadora (...)”.

Neste ponto, não há nenhuma imperfeição.

Ocorre, porém, que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu, em favor do condenado, a atenuante da menoridade relativa e, ao invés de promover a compensação, acabou por dar preponderância à agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aumentando a pena-base em 1 [um] ano de reclusão, estabelecendo a reprimenda intermediária – e, também a definitiva – em 13 [treze] anos de reclusão.

Aqui, entendo que o magistrado laborou em equívoco, pois, como é cediço,
‘a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

No caso, portanto, resta clara a preponderância da atenuante etária sobre a agravante, já que esta ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime, devendo ser revisto o cálculo dosimétrico, no ponto [...]”
[1]
.

Assim, conquanto a dosimetria da pena não tenha sido alvo de insurgência pelo revisionando, entendo que eventuais e flagrantes equívocos devem ser corrigidos, ainda que de ofício, como sói ocorrer no caso em apreço.

Destarte, considerando que a atenuante etária – atributo da personalidade – deve preponderar sobre a agravante ligada ao meio de execução do crime, a reprimenda definitiva deve ser redimensionada para 12 [doze] anos de reclusão.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho e, de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
a presente Ação Revisional.

No entanto,
de ofício
, redimensiono a reprimenda definitiva para
12 [doze] anos de reclusão
, conservado o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020